Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES SUSCITADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO, MERITO. RETIRADA DO VEÍCULO DO PATIO DA CONCESSIONÁRIA. DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURIDICO. ÁNTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O cumprimento da decisão que antecipa os efeitos da tutela judicial não implica perda superveniente do interesse recursal.
2. Não é permitido inovar no juízo recursal, sob pena de restar configurada a supressão de instância.
3. Para que se possa comprovar a probabilidade do direito alegado nas razões recursais, é imprescindível a análise aprofundada da prova, que exige maior dilação probatória, o que não é possível em sede de cognição sumária nem viável através de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.